Tribunal: TJMT
Processo: 1020701-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020701-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER - CPF: 977.408.021-15 (EMBARGANTE), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT - CNPJ: 01.275.326/0001-94 (EMBARGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020701-45.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER

EMBARGADOS:DIRETÓRIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABÁ MT E WILSON PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTA SERRA SHINIKE MULLER,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 244690688), que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos do executado postulado pela parte exequente.

Inconformada, a embargante alega que “
o julgamento do Agravo de Instrumento foi realizado pelo Plenário Virtual, contudo, consoante a petição protocolada em Id. 241864664, a parte embargante manifestamente juntou aos autos o pedido de retirada de pauta do julgamento, revelando sua expressa oposição ao Julgamento Virtual, requerendo a transferência do processo da pauta de JULGAMENTO VIRTUAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA, oportunizando assim, seu direito de sustentar oralmente” (sic).

Entretanto, afirma que
“a oposição ao julgamento virtual foi protocolizada ainda na data de 24 de setembro de 2024, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela Portaria n. 298, de 27 de abril de 2020, em seu art. 4, incisos III e IV, e o processo deveria ter sido adiado para a próxima sessão virtual” (sic).

Diz que “
no dia 05 de outubro de 2024, ao verificar o sistema processual eletrônico, a Embargante foi surpreendida com a juntada da certidão de julgamento do Agravo de Instrumento interposto, contrariando claramente o seu requerimento de sustentação oral, sendo que seu pedido sequer foi apreciado, havendo um flagrante
cerceamento de defesa” (sic)

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada,
“declarando a nulidade do v. acórdão, consoante artigo 5º, LV da C.F/88, manifestando desde já oposição à julgamento virtual, remetendo os autos ao colegiado para julgamento presencial com sustentação oral pelos patronos subscritores
” (id. 246480186).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.
(N.U 1019649-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).

Inicialmente, no que concerne a nulidade apontada, convém dizer que embora houvera pedido de retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral,
o pedido restou indeferido por falta de previsão legal
(Id.
244690688 - pág. 4).

Conforme
art. 93, §13 do RI-TJMT:

“art. 93 (...)

§ 13. A sustentação oral será permitida
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.”

A hipótese de cabimento no agravo de instrumento limita-se apenas quando a decisão versar sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, consoante previsto no art. 937, inciso VIII do CPC,
litteris
:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

Logo, a nulidade não se sustenta, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral no recurso antecedente de agravo de instrumento, justamente pelo fato de que a decisão agravada não se tratou de tutela de urgência/evidência, ou seja, mediante análise dos requisitos do art. 300 do CPC, e nem mesmo nestes embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMISSÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES DE RECURSO CONTRA DE DECISÕES QUE VERSEM SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÕES/OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos dos arts. 937, VIII do CPC e 93, §13° do RITJMT, a sustentação oral, no âmbito do Agravo de Instrumento, é admitida somente nas hipóteses de recurso interposto “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”, as quais não se fazem presentes no caso em tela.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento”.

(N.U 1008139-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PROCESSO DESLOCADO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONTRADIÇÃO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO À ALIENAÇÃO DE VEÍCULO, REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO/COMODATO E VENDA DE SEMOVENTES – REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.

(N.U 1012842-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

Assim, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024